Tribunal: TJSP
Processo: 1088287-47.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. Ordem de recálculo de IOF. Pedido não formulado. Decisão "extra petita". Exclusão da determinação ante inexistência do pleito. Faculdade de contratação de seguro. Dispositivo contratual destacado pela embargante que sequer diz respeito à modalidade de seguro que é objeto da demanda. Pedido não acolhido nesse aspecto. Embargos parcialmente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. Ordem de recálculo de IOF. Pedido não formulado. Decisão "extra petita". Exclusão da determinação ante inexistência do pleito. Faculdade de contratação de seguro. Dispositivo contratual destacado pela embargante que sequer diz respeito à modalidade de seguro que é objeto da demanda. Pedido não acolhido nesse aspecto. Embargos parcialmente acolhidos.